Tribunal: TJSP
Processo: 2058725-45.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
"TUTELA DE URGÊNCIA – Concorrência desleal – Agravante que pretende impedir o agravado de utilizar a expressão 'Mural' ou 'Murat' – Admissibilidade – Provas de que o agravante vem utilizando elemento visual idêntico ao da agravada e está divulgando informações falsas sobre a empresa – Decisão que concedeu a tutela antecipada mantida - Recurso improvido."